Tribunal: TJES
Processo: 5000176-14.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-14.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONETE TEREZA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000176-14.2022.8.08.0004

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
IVONETE TEREZA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEIMA DE TELEVISÃO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA.
PROVA ATRAVÉS DE LAUDOS TÉCNICOS
. FALHA
E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS
. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata, em síntese, que
teve seu aparelho de TV danificado após oscilação de energia
. A
duz ter tentado, sem sucesso, a solução administrativa do problema, motivo pelo qual vem a juízo requerer a restituição do valor pago pelo aparelho danificado,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao
ID
4112299
, onde pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
4112299
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando preliminarmente a incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que a queima da TV não foi originada por falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual pugna pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4112295) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00 COM JUROS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO PELOS DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 2.099,00, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO E ACRESCIDOS DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, haja vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção deste juízo.

De mais a mais, oportuno ressaltar que pelo fato deste magistrado atuar em Vara Cível na Justiça Comum, onde existem inúmeras ações regressivas ajuizadas por seguradoras em razão do mesmo problema, a recorrente, mesmo com a admissão da prova técnica, opta por não produzí-la, em razão do alto custo e dos valores dicutidos, sendo a presente alegação, no caso, mera defesa processual.

No mais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que o caso é de manutenção do julgado.

Isto porque, a espelho do que indicou o juízo de piso, o laudo que instrui a exordial (ID. 4112073) é conclusivo, uma vez que avalia o dano como sendo “
Placa principal com curto na entrada da antena
”, e afirma que a causa provável dos danos seria “
Descarga elétrica vindo através do cabo da antena do amplificador de sinal
”. Estes fatos corroboram a alegação do consumidor de que sua televisão foi queimada em decorrência de pico de energia, e que o aparelho não tinha mais conserto, tendo em vista os danos ocorridos na placa fonte do televisor, o que obviamente redundou na inutilização do bem.

Importante ressaltar, ainda, que a empresa recorrente teria totais condições de realizar a inspeção da televisão e juntar aos autos relatório acerca dos danos no aparelho avariado, comprovando ausência de relação de causalidade com a falha atribuída ao seu serviço, haja vista que a autora procurou solicitação administrativa do problema (ID. 4112069) e não teve como atender as exigências da recorrente (ID 4112068). Todavia, a recorrente sequer enviou uma equipe técnica para averiguação dos fatos, diante das dificuldades da consumidora em atender suas exigências na localidade em que reside, limitando-se de forma genérica a negar o ressarcimento, de forma que não restou comprovado nenhum fato obstativo do direito invocado, ônus que competia à concessionária recorrente.

Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC. Os danos materiais restam comprovados com o documento apresentado ao ID 4112075, que apesar de estar escrito a mão, corresponde ao preço de mercado de um aparelho de televisão como o do objeto da presente demanda.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)